Tribunal: TJDFT
Processo: 0755695-48.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA DE MENOR. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. GUARDA CONCEDIDA AOS GENITORES. PRETENSÃO DOS AVÓS MATERNOS. MELHORES CONDIÇÕES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Demonstrado nos autos que a pretensão dos requerentes, em que o pai viaja a trabalho com frequência e a mãe exerce atividade remunerada e estuda, é transferir a guarda de seu filho aos avós maternos, para poder contar com a ajuda destes, deve o pleito ser indeferido, até porque, ao que tudo indica, tal situação já vem acontecendo há tempos.

2. Não havendo situação que recomende a alteração da guarda do menor, nem se cuidando de necessidade de eventual falta dos pais ou responsáveis, e verificando-se que a pretensão tem nítido propósito financeiro e previdenciário, deve o munus ser mantido sob o exercício dos genitores.

3. Apelo não provido.